Tribunal: STF
Processo: Rcl 68273
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. S & D Florestal Agronegócio Fazenda Cardão e Três Barras LTDA. alega ter o Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Divinópolis, no processo n. 0011302-40.2023.5.03.0057, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADPF 324, da ADC 48 e das ADIs 3.961 e 5.625.

A reclamante narra que foi fiscalizada pelo Ministério da Economia através da Superintendência Regional do Trabalho em Minas Gerais e autuada por “manter empregado trabalhando sob condições contrárias às disposições de proteção do trabalho, quer seja submetido a regime de trabalho forçado, quer seja reduzido à condição análoga à de escravo” (AI 21.844.406-1).

Aduz que os 21 empregados apontados no auto de infração, “que tiveram o vínculo empregatício reconhecido com a tomadora de serviços eram, na verdade, funcionários das empreiteiras BERTOLDO EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS LTDA. – ME (CNPJ: 08.850.598/0001-10) e NUNES E BARBOSA SERVIÇOS FLORESTAIS LTDA (CNPJ: 20.959.461/0001-01), com as quais a autora possui Contrato de Terceirização de Prestação de Serviços.”

Diz ter ajuizado ação anulatória objetivando a “a) nulidade do Auto de Infração 21.844.406-1, que reconheceu a ilicitude de terceirização e reconhecimento de vínculo empregatício de 21 funcionários diretamente com a tomadora de serviços, bem como a b) nulidade das penalidades aplicadas, uma vez que a Autora, para subsidiar as atividades de corte de eucaliptos e carvoejamento, terceirizou-as mediante contrato válido de prestação de serviços com as empresas BERTOLDO EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS LTDA. - ME. e NUNES E BARBOSA SERVIÇOS FLORESTAIS LTDA., que se encontravam regulares e pré-constituídas.”

Relata que o Juízo reclamado manteve o entendimento do Auditor Fiscal do Trabalho pela ilicitude da terceirização.

Afirma que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.

Requer a cassação do ato reclamado. 

É o relatório.

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.

 O Plenário do STF, em 29 e 30 de agosto de 2018, realizou o julgamento da ADPF 324, no qual prevaleceu a tese de que “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 

De outra parte, nas ADC 48 e ADI 3.961 foi reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos de carga, enquanto, na ADI 5.625, o Plenário fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza. 

No caso, o órgão reclamado decidiu pela existência de vínculo empregatício e validade do auto de infração, nos seguintes termos:

NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. A parte autora pleiteia adeclaração de nulidade do auto de infração n. 21.844.406-1. Sustenta que o Ministério do Trabalho, por meio do Auditor Fiscal de Trabalho, não detém competência para declarar a existência de vínculo de emprego entre os trabalhadores encontrados no momento da fiscalização e a parte autora. Isso porque tratam-se de empregados com vínculos de emprego com as empresas Bertoldo Empreendimentos Florestais Ltda - ME e Nunes e Barbosa Serviços Florestais Ltda, empresas com as quais a parte autora contratou a prestação de serviços mediante terceirização que entende ser lícita, o que afastaria sua responsabilidade pelas irregularidades apuradas. Para comprovar suas alegações, juntou aos autos a Ata Notarial de fs. 102/105, bem como os cheques de fls.106/108. Afirma que o vínculo empregatício entre os trabalhadores e a parte autora foi declarado por meio do auto de infração n. 21.844.774-4, juntado aos autos às fs. 220/226  e  que,  embora  não  haja  contrato  formal  de  prestação  de  serviços  entre  a reclamante e as terceirizadas indicadas, existiu contrato verbal, não havendo vedação do ordenamento jurídico à contratação de empregados terceirizados. Afirma ainda que a  fiscalização  desconsiderou  o  fato  de  que  os  empregados  da  empresa  Bertoldo Empreendimentos Florestais Ltda - ME estavam localizados fora da propriedade da parte autora, de maneira que nenhuma responsabilidade pode ser atribuída a ela. Por fim, sustenta que sua inclusão no Cadastro de empregadores previsto na Portaria Interministerial MTPS//MMIRDH Nº 4 DE 11/05/2016, realizada em 05/10/2023 viola o Princípio da Legalidade pela ausência de relação entre os trabalhadores que foram encontrados nas condições narradas no auto de infração.  Em sua defesa, a parte ré sustenta a legalidade dos atos praticados, seja em seu aspecto formal, seja em sua dimensão material. Passo à análise. Embora a parte autora tenha afirmado que as empresas Bertoldo Empreendimentos Florestais Ltda - ME e Nunes e Barbosa ServiçosFlorestais Ltda eram as reais empregadoras, ela não comprovou suas alegações. Isso porque a Ata Notarial de fs. 102/105 não é instrumento hábil a comprovar a existência de  contrato  de  prestação  de  serviços  entre  as  empresas,  pois  ela  consiste  em declarações prestadas unilateralmente e não foi submetida ao crivo do contraditório. Também não socorre a reclamante os cheques juntados às fls. 106/108. Isso porqueeles são capazes apenas de comprovar que  a parte autora repassava valores ao Sr. Altamir Bertoldo Braga, sócio administrador da empresa Bertoldo Empreendimentos Florestais Ltda, conforme se extrai da consulta do quadro societário da sociedade empresária  (Princípio  da  Conexão).  Ainda  que  estivesse  suficientemente  provada  a terceirização das atividades, ela não seria, por si só, instrumento capaz de afastar a responsabilidade da parte autora. Isso porque, ainda que o Supremo Tribunal Federal tenha  decidido  pela  possibilidade  de  terceirização  da  atividade  fim  por  meio    da decisão  proferida  no  RE  958252  e  ADPF  324,    ainda  subsiste  a  possibilidade  de existência de terceirização ilícita, como aquela perfectibilizada para fins de fraudar a legislação trabalhista (art. 9º e 448 da CLT). No caso dos autos, constou expressamente do Auto de Infração que as empresas alegadamente contratadas pela parte reclamante recrutou  os  empregados,  em  sua  maioria,  na  cidade  de  João  Pinheiro,  conforme depoimento dos próprios trabalhadores, de maneira que se presume que eles foram contratados com a finalidade exclusiva de prestar serviços à parte autora. Além disso, constou  também  que  o  Sr.  Altamir  vivia  junto  com  07  (sete)  trabalhadores,  em alojamento considerado degradante pela fiscalização, o que induz à conclusão de que ele  desempenhava  o  papel  conhecido  no  âmbito  desta  Justiça  especializada  como“gato” ou “turmeiro”, o que é corroborado pela emissão se cheques em seu favor, todos expedidos  após  o  início  da  fiscalização.  Esses  fatos  autorizam  a  caracterização  de vínculo de emprego diretamente com o tomador de serviços, possuindo o auditor fiscal do trabalho competência para declarar tal existência, conforme decidido recentemente pela 7a Turma do C. TST, nos autos 1000028-05.2018.5.02.0465 in verbis:
[...]
É de se ressaltar que o reconhecimento do vínculo de emprego dos trabalhadores diretamente com a reclamante se deu em razão do reconhecimento da terceirização ilícita verificada e pela análise fática dos fatos apurados. Ainda in loco que  não  fosse  atribuída  à  parte  autora  a  qualidade  de  empregadora  dos  seus prestadores  de  serviços,  tal  fato  não  afastaria  sua  responsabilização  pelas irregularidades encontradas. Isso porque o tomador de serviços é responsável pelas normas de saúde, segurança e higiene dos trabalhadores, a teor do disposto no art. 5º-A  da  Lei  6.019/74.  Além  disso,  é  seu  dever  cumprir  e  fazer  cumprir  as  normas de  segurança e medicina do trabalho (art. 157 da CLT), devendo cumprir a função social  da  propriedade  (art.  art.  5.º,  XXIII  e  art.  186,  III,  da  CF/88),  não  sendo  fato impeditivo à caracterização da sua responsabilidade a localidade em que o alojamento dos  trabalhadores  estava  situado,  pois  é  fato  incontroverso  que  eles  prestavam serviços à reclamante e, em razão do lugar da prestação de serviços, necessitavam se alojar  em  local  próximo.  Já  a  inclusão  da  autora  na  lista  prevista  na  Portaria Interministerial MTPS/MMIRDH n.º 04/2016, decorre do direito à informação e somente foi  realizada  após  decisão  administrativa  irrecorrível,  sendo  que  tal  inclusão  foi  declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal na Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental 509, nos seguintes termos:
[...]
Em  vista  disso,  pelas  razões  expostas,  concluo  que  não  hánulidade formal ou material no auto de infração lavrado em desfavor da reclamante,pelo que julgo o pleito improcedente.

Segundo a decisão reclamada, não há, nos autos originários, documentação que indique formalizada a terceirização.  Nesse contexto, cabe à Justiça trabalhista, à vista das demais provas, decidir sobre a presença ou não dos elementos que caracterizem o vínculo de emprego.

Além disso, a responsabilidade do tomador de serviços pelas normas de saúde, segurança e higiene dos trabalhadores extrapola os limites da discussão acerca da regularidade da terceirização, pelo que não há estrita aderência entre o ato reclamado e os paradigmas indicados.

Para dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório, providência inviável em sede reclamatória.

3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 1º de outubro de 2024.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente